Tribunal: STF
Processo: ARE 1518314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – IPTU – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA NO REGISTRO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – AUSENTE – RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART.85, §§ 3º E 4º DO CPC – ADEQUAÇÃO DEVIDA.



    Não tendo havido a transcrição da compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, a alienante, para todos os fins de direito, é a proprietária do imóvel, permanecendo sua responsabilidade sobre os débitos tributários daquele advindos.



    A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer, em regra, aos ditames do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, devendo ser adequada quando não observados os critérios ali delineados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A discussão em sede recursal cinge-se à verificação da responsabilidade tributária do alienante de imóvel ainda não registrado em nome dos promitentes compradores pelo pagamento do IPTU e demais tributos incidentes sobre o bem, e da compatibilidade dos honorários arbitrados na sentença com os parâmetros legais, previstos no art. 85 do CPC. [...]



    Ressalta-se por oportuno, que é incontroverso, no caso em tela, que não houve o registro no Cartório de Registro de Imóveis da escritura de compra e venda dos imóveis em questão.



    Conforme se extrai do Código Tributário Nacional, especialmente de seu art. 34, figura como contribuinte do IPTU tanto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, quanto o seu possuidor a qualquer título.



    Não fosse por isso, sabe-se que a responsabilidade pela obrigação tributária incide solidariamente sobre o possuidor e o proprietário do imóvel, podendo a municipalidade exigir o débito de qualquer um dos dois.



    Portanto, a primeira apelante continua responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre os imóveis, na forma do art. 34 do CTN c/c art. 1.245, § 1º, do CC. Com efeito, enquanto não ocorrer a transcrição dos títulos de transmissão, a alienante/primeira apelante continua sendo proprietária do imóvel e, pois, sujeito passivo da obrigação tributária. [...]



     Outrossim, em que pese os fundamentos da primeira apelante, entende-se que o reconhecimento da transferência da propriedade por usucapião deve ocorrer em via própria, não sendo a mera alegação de transcurso do prazo exigido e de preenchimento dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade, suficiente para afastar, no âmbito dos presentes embargos à execução, a responsabilidade da proprietária dos imóveis pelos débitos de IPTU e taxas.



    No caso em exame, não há demonstração efetiva quanto ao reconhecimento do direito dos atuais possuidores à propriedade dos imóveis, a evidenciar a ilegitimidade da primeira apelante pelos débitos de IPTU objeto dos autos, referentes aos exercícios de 2005/2009. [...]



    Ademais, em conformidade com a disposição do art. 123 do CTN, o fato de a obrigação de registro do imóvel ter sido, contratualmente, imputada aos promitentes compradores não é oponível ao Fisco, perante o qual, como visto, são solidariamente responsáveis pelo débito de IPTU, o proprietário e os possuidores do bem.



    Não tendo havido a transcrição da compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, a alienante/primeira apelante, para todos os fins de direito, é a proprietária dos imóveis e, portanto, responsável pela obrigação tributária referente ao IPTU, razão pela qual deve ser negado provimento ao primeiro recurso.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente